Tribunal: TJPA
Processo: 0006635-79.2018.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006635-79.2018.8.14.0008

RECORRENTE: LUIZ GUILHERME MENEZES DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0006635-79.2018.8.14.0008

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal de Barcarena

RECORRENTE:
LUIZ GUILHERME MENEZES DA SILVA
(Adv.

Antonio Carlos Trindade dos Santos – OAB/PA nº 6.106)

RECORRIDA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Marcos Antonio Ferreira das Neves

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – recorrente pronunciado como incurso no art. 121, §2º, I, IV e V, do CP – homicídio qualificado por motivo torpe, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e para garantir a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime –
1)
IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – materialidade comprovada pelo laudo necroscópico constante nos autos e indícios suficientes de autoria carreados pela prova oral produzida, impondo-se a submissão da matéria à apreciação do Tribunal do Júri

-
2)
DE OFÍCIO, DECLARADA A NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, por ausência de fundamentação acerca das qualificadoras, determinando-se a devolução do feito ao juízo
a quo
a fim de que
fundamente, ainda que de forma comedida, a admissibilidade ou não das qualificadoras narradas na denúncia, explicitando que motivação foi reconhecida na pronúncia como torpe, qual recurso utilizado impossibilitou a defesa da vítima e qual crime buscava o réu resguardar com a pratica do homicídio ora imputado
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA A NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA QUE FUNDAMENTE ACERCA DA ADMISSIBILIDADE DAS QUALIFICADORAS.
DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
, porém, de ofício, declarar a nulidade parcial da sentença de pronúncia, determinando o retorno dos autos ao juízo a quo para que fundamente acerca da admissibilidade das qualificadoras
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LUIZ GUILHERME MENEZES DA SILVA
contra a decisão do MM. Juiz de Direito da
Vara Criminal de Barcarena
que julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o pronunciou
,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática de homicídio qualificado por motivo torpe, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e para garantir a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, previsto no art. 121, §2º, I, IV e V, do CP, tendo como vítima ELHICLELTON DA CRUZ BARBOSA.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou a reforma da sentença para sua impronúncia por insuficiência de indícios de autoria delitiva ou sua absolvição sumária por estar provado não ser o réu o auto do delito.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves.

É o relatório
.

Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
) com pedido
de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do recorrente, narra
a denúncia
:

“Narram as peças do Inquérito Policial, em anexo, que no dia 06/10/2017, por volta de 17h, LUIS GUILHERME MENEZES DA SILVA, de forma livre e consciente, movido por motivo torpe e utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, bem como para assegurar a impunidade de outro crime, matou a vítima ELHICLELTON DA CRUZ BARBOSA, fato ocorrido na Travessa São Francisco, Invasão do Denilson, Vila dos Cabanos, nesta comarca de Barcarena.

Segundo consta, no local supracitado, a vítima ELHICLELTON, na companhia de DANIEL FREITAS CESÁRIO, tinha acabado de praticar um roubo a uma residência e estavam sendo perseguidos por policiais militares, dentre eles estava o ora acusado LUIS GUILHERME MENEZES DA SILVA. Sendo que ao chegarem no Conjunto José dos Santos Dias houve intensa troca de tiros, resultando com o baleamento e óbito de ELHICLELTON e com a prisão de seu comparsa DANIEL, fato presenciado por varias testemunhas.

Ocorre que segundo foi apurado pela Polícia Civil, o óbito de ELHICLELTON não decorreu da resistência à prisão e sim se tratou de uma execução, perpetrada pelo acusado LUIS GUILHERME, o qual desferiu dois tiros na vítima quando a mesma já estava rendida com os braços para cima e de joelhos e desarmada, sem chance alguma de representar perigo ou oferecer qualquer resistência.

No curso do inquérito policial, as testemunhas que presenciaram os fatos relataram com detalhes a dinâmica dos fatos, tendo a testemunha MARIA JOSE LOBATO DA CRUZ, genitora da vítima, relatado o seguinte:

"no dia dos faros, por volta das 12h, o Policial Militar conhecido como CABO MENEZES foi até sua residência à procura de ELHICLELTON, ocasião em que disse à depoente que mataria seu filho na sua frente; Em seguida, após meia hora soube que seu filho tinha sido morto.”

Cumpre destacar que familiares e amigos da vítima, que estavam na casa quando o acusado invadiu, filmaram parte da ação do militar, sendo possível verificar a veracidade das informações prestadas pela testemunha MARIÂ JOSE LOBATO DA CRUZ, ouve-se claramente as seguintes palavras proferidas pelo CB MENEZES; "Eu vou matar na tua frente o teu filho, caralho".

A testemunha ADRIANO LOBATO DE SOUZA informou que presenciou a execução cometida pelo acusado, relatando o seguinte:

"o policial MENEZES atirou no homem que estava com eles, observando que o dispam acertou na perna do homem. Que logo em seguida o indivíduo se deitou no chão, se rendendo, colocando a arma no chão, e se arrastou para uma casa próxima abandonada, pitando a todo o momento EU ME RENDO, EU ME RENDO, NÃO ME MATA; Momento em que o CB MENEZES se aproximou e deu um tiro na barriga do homem; Por fim o CB MENEZES teria dito BANDIDO É ASSIM QUE NÓS MATA. "

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha GUIOMAR PANTOJA DOS SANTOS.

Do depoimento da testemunha ERLANY DA CRUZ BARBOSA, denota-se que a motivação do crime se deu em virtude de o acusado ter mandado a vítima ELIIICLELTON executar o Sr. LUIZ ALCAN T ARA, Conselheiro de Segurança Municipal, irmão do Vice-Prefeito de Barcarena, entretanto como LUIZ ALCANTARA teria sobrevivido e não veio a óbito, o acusado temia que ELHICLELTON lhe delatasse como mandante do crime, ou seja, LUIS GUILHERME executou a vítima ELHICLELTON para não ser acusado da tentativa de homicídio praticada contra LUIS ALCÂNTARA, garantindo, assim, sua impunidade.

Os fatos, ainda, são ratificados pelos depoimentos das testemunhas LUIZ GUILHERME MATOS DE ALCÂNTARA (vítima da tentativa de homicídio) e FAYÇAL RASSALEM, ambos Conselheiros de Segurança, os quais afirmaram que várias investigações têm como suspeito o ora acusado praticando, em tese, corrupção e estelionato, bem como já foram ameaçados pelo denunciado, conforme boletim de ocorrência no 00087/2015.001587-6, acostado aos autos.

Por todo o exposto, depreende-se que a morte de ELFIICLELTON, vulgo GORDINHO, se deu em razão de uma provável "queima de arquivo", já que o denunciado LUIS GUILHERME MENEZES DA SILVA estaria envolvido na tentativa de homicídio de LUIS GUILHERME DE ALCÂNTARA, ocorrida dias antes da morte de ELHICLELTON
.
”

Após a instrução, o Juízo da
Vara Criminal de
Barcarena
proferiu sentença pronunciando o réu
LUIZ GUILHERME MENEZES DA SILVA
pela possível prática de homicídio qualificado por motivo torpe, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e para garantir a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, previsto no art. 121, §2º, I, IV e V, do CP, tendo como vítima ELHICLELTON DA CRUZ BARBOSA.

Insurge-se o recorrente argumentando inexistirem indícios suficientes de autoria delitiva ou mesmo restar provado que não foi autor do delito, teses que não merecem prosperar.

Manuseando-se os autos, verifica-se que a materialidade do crime imputado ao recorrente se encontra suficientemente comprovada nos autos pela certidão de óbito às fls.147 dos autos digitalizados, bem como há indícios suficientes de autoria pela prova oral carreada, merecendo destaque os depoimentos de Maria Jose Lobato da Cruz, Erlany da Cruz Barbosa, Adriano Lobato de Souza e Guiomar Pantoja dos Santos, os quais foram uníssonos em afirmar que o recorrente matou a vítima com disparos de arma de fogo, impelido por motivo torpe, não dando a ela qualquer possibilidade de defesa, ante a surpresa do ataque.

A testemunha
Maria Jose Lobato da Cruz
, mãe da vítima, informou
“(...) Que ELHICLELTON é seu filho e no dia dos fatos, o mesmo estava dentro da van que faz o trajeto Vila dos Cabanos/Barcarena, ocasião em que uma viatura da Polícia Militar interceptou o veículo e os militares SARMENTO e SILVA o revistaram e fizeram seu filho descer da van.
Em seguida, um carro preto aproximou e de dentro do veículo saiu o Policial CB MENEZES, o qual estava a paisano, e levou seu filho até o Ramal Canaã, local em que foi agredido pelos policiais, pois os militares queriam que o mesmo dissesse onde estavam duas motos roubadas, entretanto ELHICLELTON não soube dar informações sobre as motos.
Relatou, ainda, que após a ocorrência dos fatos, a Polícia Militar passou a ir constantemente em sua residência atrás de ELHICLELTON, o qual estava sendo acusado da tentativa de homicídio de LUIZ ALCANTÂRA. Sendo que em uma dessas vezes, o CB MENEZES disse textua
is
"EU VOU MATAR O SEU FILHO", fato que foi filmado pela filha da declarante. Informou, ainda, que no mesmo dia, horas mais tarde, a declarante recebeu a notícia de que seu filho havia sido morto pelo CB MENEZES, fato que foi confirmado por testemunhas
, as quais, inclusive, relataram que ELHICLELTON já estava rendido e foi executado pelo CB MENEZES. Por fim, relatou que ELHICLELTON foi morto porque sabia que o denunciado havia tentado matar a testemunha LUIZ GUILHERME MATOS DE ALCANTARA. (...)”

Na mesma toada, a testemunha
Erlany da Cruz Barbosa
, irmã da vítima, destacou que:
“(...)
No dia dos fato presenciou quando o CB MENEZES foi até sua residência atrás de seu irmão, ocasião em que o citado militar perguntou por ELHICLELTON e disse que o mesmo era assaltante e homicida
, em seguida iniciou-se intensa discussão entre o CE MENEZES e a Sra. MARIA JOSE LOBATO DA CRUZ, momento em que o CB MENEZES, de arma em punho, disse textuais
"EU VOU MATAR O SEU FILHO", a declarante estava com seu aparelho de celular na mão e conseguiu registrar os fatos. Após algumas horas, a declarante teve notícia de que ELHICLELTON teria sido morto, bem como lhe informaram que o CB MENEZES teria sido o autor do homicídio.
(...)”

Da mesma forma, ao ser ouvida, a testemunha
Adriano Lobato de Souza
, em seu depoimento narrou:
“(...)
Que estava em sua residência, quando escutou dois ou três disparos de arma de fogo, ocasião em que saiu para saber o que estava acontecendo, quando mais três disparos de arma de fogo foram efetuados.
Em seguida, o declarante avistou um carro da polícia e um taxi passando com rapidez, ocasião em que mais seis disparos de arma de fogo foram efetuados, logo após o declarante avistou o
CB PM MENEZES e a vítima ELHICLELTON, a qual estava de joelhos dizendo "EU ME ENTREGO, NÃO ME MATA". Em seguida, o CB PM MENEZES se aproximou e deu um tiro fatal em ELHICLELTON, com a mesma arma que estava portando.
Que logo na sequência, uma viatura da polícia militar se aproximou e levou o corpo já sem vida de ELHICLELTON. O declarante ratificou que ELHICLELTON estava rendido e não representava qualquer ameaça para o CB PM MENEZES ou para qualquer outro militar. Ao final, informou que várias pessoas presenciaram os fatos. (...)”

Por fim, colhe-se ainda o depoimento da testemunha
Guiomar Pantoja dos Santos
, policial militar, onde informou:
“(...) Que por volta de 17h estava em frente de sua residência, quando avistou um carro da polícia militar e um taxi adentrando na localidade em que reside.
Informou que de dentro do carro saiu ELHICLELTON e mais três homens, ocasião em que houve intensa troca de tiros. Em seguida, a declarante viu o CB MENEZES matando a sangue frio ELHICLELTON, o qual já estava rendido. Relatou que ELHICLELTON foi alvejado na perna e deitado no chão pedia "EU ME ENTREGO, NÃO ME MATA"
. Informou que o CB MENEZES, mesmo diante de várias pessoas, não se intimidou e efetuou um disparo de arma de fogo que ceifou a vida de ELHICLELTON. Ressaltou que o CB MENEZES utilizou a arma que estava portando para atirar em ELHICLELTON. A declarante informou que conhece o CB MENEZES porque o mesmo fazia rondas dia no bairro. (...)”

Ressalte-se ainda que, p
ara fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes da mesma, que se encontra satisfatoriamente caracterizada
através dos elementos colacionados.

Assim, vê-se que as versões de insuficiência probatória ou de restar provado não ser o réu autor do crime, sustentadas pelo recorrente são refutadas pela versão acusatória lastreada nos elementos probatórios referidos supra, cabendo ao Tribunal do Júri, portanto, a decisão final, como juiz natural da causa.

Por fim, cediço é
que a pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria para que o acusado seja pronunciado, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal,
pelo que se mostra inviável o provimento dos pleitos de impronúncia ou absolvição sumária do réu
.

Contudo, não se pode olvidar que a decisão que submete o acusado a julgamento perante o Conselho de Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de participação, mas também no que se refere às qualificadoras, haja vista o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Logo, em que pese a decisão de pronúncia deva ser comedida na apreciação das provas, deve conter uma fundamentação mínima para o reconhecimento de qualificadoras, deixando um juízo de valor acerca da sua efetiva ocorrência para que seja apreciado pelo Conselho de Sentença.

Às fls. 612/614
dos autos digitalizados
, o juiz
a quo,
ao proferir

sentença de pronúncia em desfavor do recorrente, não fundamentou, ainda que minimamente, a incidência das qualificadoras previstas nos incisos I, IV e V, art. 121, do CP, não tendo explicitado na pronúncia que motivação foi reconhecida como torpe, qual recurso utilizado impossibilitou a defesa da vítima e qual crime buscava o réu resguardar com a pratica do homicídio ora imputado.

Portanto, impõe-se, de ofício, reconhecer a nulidade do
decisum
nesse aspecto, determinando-se ao magistrado

de piso

que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias qualificadoras narradas na peça acusatória. Neste sentido
:

STJ: PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
NULIDADE DA PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.

HIGIDEZ QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME CONEXO.
ORDEM
NÃO CONHECIDA, MAS
PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

2. A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista, nela se julgando a admissibilidade da acusação. Indispensável, portanto, a prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes da autoria. O fato de na pronúncia não poder conter avaliação de mérito ou demonstrações do convencimento absoluto do juiz não significa que possa o julgador omitir-se de motivar concretamente a admissibilidade da acusação. Nos termos do art. 413 do CPP, o juiz deve manifestar-se, embora de maneira objetiva e sucinta, não apenas sobre o tipo básico, mas também, se for o caso, sobre as qualificadoras.

3. Na hipótese, embora sucinta, a pronúncia abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade com a indicação, inclusive, dos laudos periciais.

4. Reconhecimento da omissão na decisão de pronúncia sobre a imputação das qualificadoras
e do delito conexo (lesão corporal).

Contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. Habeas Corpus não conhecido.
Concedida parcialmente a ordem de ofício para, reconhecer a nulidade da pronúncia apenas quanto às qualificadoras,
bem como reconhecer a prescrição da pretensão estatal punitiva quanto ao suposto crime de lesão corporal.

(HC 170.646/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 16/12/2016)

STJ:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. (I) PRONÚNCIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. (II) INOCÊNCIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. (III) INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO ART. 41 DO CPP. (IV) PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO MANIFESTAMENTE INCOMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (V) OFENSA AO ART. 413, § 3º, DO CPP E AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. (VI) RÉU PRESO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. (VII) AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DE RÉU PRESO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. (VIII) LAUDO NECROSCÓPICO. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (IX) PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO. NULIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM NESSE PONTO.

1. Para a pronúncia, é desnecessário um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, bastando que haja um convencimento do magistrado sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, por se aplicar, nessa fase, o princípio do
in dubio pro societate.

(...)

9. Do disposto no § 1º do art. 413 do Código de Processo Penal, tem-se que a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às circunstâncias qualificadoras do homicídio, sob pena de inviabilização do próprio exercício de defesa.

10.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedida em parte a ordem, apenas para anular a decisão de pronúncia tão somente na parte referente às qualificadoras do crime de homicídio, determinando-se ao Juízo da 2ª Vara Cível e Penal de Bragança/PA que proceda à fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na denúncia oferecida nos autos da Ação Penal
n. 2008.2.000471-7.

(HC 159.263/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA
, julgado em 15/03/2012, DJe 14/05/2012)

STJ:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E QUADRILHA. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA ANÁLISE DO MÉRITO DA CAUSA. INFLUÊNCIA NO ÂNIMO DOS JURADOS. NULIDADE RECHAÇADA.

(...)

APONTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO. EIVA CARACTERIZADA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

1.
Conquanto o § 1º do artigo 413 do Código de Processo Penal preveja que "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena", não há dúvidas de que a sentença que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às qualificadoras do homicídio, notadamente diante do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que impõe a fundamentação de todas as decisões judiciais.

2. No caso dos autos, não tendo o magistrado singular motivado, ainda que sucintamente, a admissibilidade das qualificadoras do delito de homicídio imputado ao paciente, e tendo a Corte de origem considerado tal proceder legítimo, atestando a desnecessidade de motivação da sentença no tocante à referida matéria, impõe-se a anulação dos referidos pronunciamentos judiciais.

3. Ordem parcialmente concedida para anular a decisão de pronúncia, tão somente na parte referente às qualificadoras do crime de homicídio, determinando-se que o magistrado de origem proceda à fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais das circunstâncias narradas na denúncia.

(HC 145.731/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA
, julgado em 21/06/2011, DJe 01/08/2011)

TJRS:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA
.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
QUANTO À INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. 1. No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento

quanto à materialidade do fato e a constatação de indícios suficientes de autoria ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. 2. Contudo,
não contendo a decisão de
pronúncia
qualquer
fundamentação
quanto à incidência da qualificadora, resta imperiosa a desconstituição
parcial
desta, com o fim de sanar a apontada irregularidade. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECLARADA NULIDADE
PARCIAL
DO PROCESSO
, POR MAIORIA. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70066228594, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 12/11/2015)

Com efeito, se o juiz sentenciante silenciou apenas no que diz respeito aos elementos que o levaram a reconhecer as qualificadoras em questão, não há como se declarar a nulidade da decisão de pronúncia em sua integralidade,
impondo-se, entretanto, sua anulação, de ofício, no que se refere apenas às referidas qualificadoras de motivo torpe, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e para garantir a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento, contudo, de ofício, anulo parcialmente a decisão de pronúncia vergastada, apenas no tocante às qualificadoras dos incisos I, IV e V, §2º, art. 121 do CP, determinando ao magistrado de piso que proceda
a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des
a
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 18/12/2023